Tribunal: TJDFT
Processo: 0003151-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE DESTREZA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. PRECLUSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. DESTREZA COMPROVADA. CORRETA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL. RÉU MULTIRREINCIDENTE E EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE CORRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar, pois a incompetência territorial deve ser oposta no prazo de defesa, ou seja, no prazo para apresentação da resposta à acusação, o que não ocorreu no caso.
2. Mantém-se a incidência da qualificadora da destreza quando o réu subtrai o aparelho celular da bolsa da vítima sem que ela percebesse o ato delituoso.
3. Ainda que presente a atenuante da confissão espontânea, a multirreincidência justifica apenas a compensação parcial da pena na segunda fase da dosimetria.
4. Tratando-se de réu multirreincidente, com maus antecedentes e conduta social valorada negativamente, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
5. Recurso conhecido e desprovido.